Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726541-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE DE AGUIAR CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs 97716692 (EMD) e 95928361 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento movida em seu desfavor por ELIANE DE AGUIAR CORREIA, deferiu a tutela de urgência requestada na exordial, lhe determinando que traga aos autos os meios por si utilizados para comprovar a convocação da agravada por todos os meios disponíveis e não somente por meio de Diário Oficial. Subsidiariamente, ordenou-se, ainda, a reserva de imóvel, observando-se os critérios do programa habitacional aplicáveis à espécie. A agravante almeja a reforma de tal decisão, alegando, em apertada síntese, que resta demonstrado na origem que a convocação da parte agravada, assim como das demais pessoas na mesma situação, se deu por publicação no DODF e também pelo portal da recorrente, com todas as instruções necessárias para a apresentação dos documentos. Destaca também que a convocação da recorrida só foi possível das duas formas acima mencionadas, uma vez que, a parte adversa não atualiza seus dados cadastrais desde 2016, frisando, no ensejo, que nunca foi fornecido e-mail ou celular para que agravante entrasse em contato com ela. Faz uma digressão fático-normativa acerca do dever da parte agravada de manter seus dados cadastrais atualizados para os devidos fins. Pontua, outrossim, informações a respeito da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, bem como, sobre os programas e projetos habitacionais e o Plano Habitacional de Interesse Social. Ancorado sobretudo nessas alegações acima condensadas, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requesta pelo provimento do presente recurso, de modo que seja revogada a medida de urgência deferida na origem em prol da agravada, porquanto, segundo o asseverado, ausentes os requisitos autorizadores. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo (vide Acórdão 1363166, 07336165220208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021) e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com a comprovação do recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 28274680), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento provisório de urgência requerido pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo eventualmente decorrente dos efeitos da decisão agravada, que, com caráter eminentemente cautelar, apenas determinou que fossem apresentados nos autos os meios utilizados pela recorrente para comprovar a convocação da agravada, e, subsidiariamente, ordenou, na oportunidade, a reserva de imóvel, observando-se os critérios do programa habitacional que melhor se adéqua à similitude do caso em apreço. Com base em um juízo sumário e perfunctório desta controvérsia, percebe-se que o Juízo de origem agiu com prudência e visando resguardar potencial direito da parte autora, ora agravada, na hipótese de procedência da pretensão posta à colação. Ademais disso, o posicionamento adotado segue na esteira da orientação jurisprudencial acerca desta temática no âmbito deste Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL "MORAR BEM". CODHAB/DF. CONVOCAÇÃO POR SITE DA CODHAB E EMAIL. MEIOS INSUFICIENTES DE PUBLICIDADE E CONVOCAÇÃO. PESSOA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE FALTA DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO E-MAIL E DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SUMULA 421 STJ. CODHAB. APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Na execução do programa habitacional Morar Bem pelo Diário Oficial do Distrito Federal, não pode ser considerada legítima a convocação por sítios eletrônicos da CODHAB-DF ou envio de simples e-mail, por malferir os princípios da publicidade, eficiência e segurança jurídica que regem a administração. Por opção legislativa, determinou-se a aplicação da Lei no. 9.784/99 nos procedimentos administrativos distritais, que por sua vez, estabelece o dever de se observar a adequação dos meios e dos fins, seja no que toca a imposição de obrigações, seja na aplicação de sanções (art. 2o, par. único, VI). São os princípios da razoabildiade e da proporconalidade encartados no âmbito do procedimento administrativo. 2. Diante do grupo social ao qual é voltado a oferta de imóveis populares, subsididos pelos pragramas governamentais, não se mostra razóavel que a comunicação da contemplação ocorra apenas através do sítio eletrônico do órgão gerenciador do programa ou envio de e-mail, sem a comprovação de sua entrega ou recebimento pelo destinatário. 3. O capital social da CODHAB é exclusivamente público. A empresa não possui fins lucrativos, não distribui lucros, não se sujeitra à livre concorrencia, e sua única e exclusiva finalidade é gerir o programa habitacional governamental de distribuição de lotes e imóveis para as pessoas de baixa renda. Por ser mantida integralmente pela Fazenda, assim como a Defensoria Pública, deve ser aplicado o entendimento cristalizado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1339259, 07012240820208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração relacionada ao mérito recursal, verifico que, no particular, a tutela de urgência almejada pela parte agravante não preenche nenhum dos requisitos legais (CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, II, etc), os quais sequer foram abordados direta e especificamente na peça recursal. De outro vértice, conforme acima já evidenciado, o Juízo a quo não adiantou qualquer pronunciamento acerca do julgamento do mérito da pretensão autoral, somente, com base no acervo fático-probatório despontado dos autos no início da lide, reputou prudente e necessário o deferimento do provimento de natureza provisória, por vislumbrar a necessidade de decretação de medidas cautelares assecuratórias de eventual procedência, ainda que parcial, da demanda deduzida em juízo. Ademais disso, sob a ótica da cautela e do zelo, entendo que a decisão vergastada tem plena possibilidade de reversão no caso de a pretensão autoral ser julgada improcedente. Nesse descortino, depreende-se que o Juízo de primeiro grau bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a configuração casuística dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência postulada pela agravada na peça vestibular da pretensão ajuizada em face da agravante. Por relevante, ressalte-se mais uma vez que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer antecipação atinente ao julgamento do mérito, seja do recurso, muito menos da ação proposta na origem, sobretudo porque a matéria debatida nesta controvérsia apresenta certa oscilação na jurisprudência desta Corte de Justiça (v.g., Acórdãos 1315539, 1296777, 1281387, 1255402, etc.), cujas peculiaridades da causa necessitam serem analisadas, com mais acuidade e profundidade, mediante a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para somente após isso ser firmando o convencimento correlacionado com o maior grau de verossimilhança possível. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rarefeita, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação no caso à baila de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir a tutela de urgência requerida, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de nenhum dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada no bojo do recurso em exame. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator